Tribunal: STM
Processo: 7000830-77.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PECUNIÁRIA. RESCISÃO DO AJUSTE. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE EX-MILITAR CONTRA DECISÃO DE JUÍZO DE AUDITORIA MILITAR QUE RESCINDIU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE POSSE OU USO DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). A DEFESA ALEGA NULIDADE DA RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO APÓS O INADIMPLEMENTO DE PARCELAS PECUNIÁRIAS REPACTUADAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A RESCISÃO DE ANPP POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS EXIGE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO OU SE A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA É SUFICIENTE; (II) ESTABELECER SE EXISTE OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO O ACUSADO PERMANECE INERTE APÓS PRÉVIA OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POSSUI NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL HÍBRIDO, CUJO CUMPRIMENTO DEPENDE DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO RESPEITO ÀS CONDIÇÕES LIVREMENTE AJUSTADAS.
4. A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO IMPÕE O DEVER DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVESTIGADO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ANPP, UMA VEZ QUE O BENEFICIÁRIO É PREVIAMENTE ADVERTIDO SOBRE AS OBRIGAÇÕES E AS CONSEQUÊNCIAS DA INADIMPLÊNCIA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO.
5. A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS SUPRE O POSTULADO DO CONTRADITÓRIO, SENDO DEVER DO ASSISTIDO MANTER SEUS DADOS DE CONTATO ATUALIZADOS PERANTE O SEU PATRONO.
6. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO À REPACTUAÇÃO INFINITA OU À REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO O BENEFICIÁRIO, APÓS JÁ TER SIDO CONTEMPLADO COM AUDIÊNCIA ANTERIOR E COM REPACTUAÇÃO, MANTÉM-SE INERTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS.
7. O SILÊNCIO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR SOBRE O ANPP É INTERPRETADO POR ESTE TRIBUNAL COMO "SILÊNCIO ELOQUENTE", EMBORA SE APLIQUE O INSTITUTO NA ESPÉCIE POR FORÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE NÃO AFASTA A VALIDADE DA RESCISÃO ANTE O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “A RESCISÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS PACTUADAS DISPENSA NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SE O BENEFICIÁRIO JÁ TEVE OPORTUNIDADE ANTERIOR DE REGULARIZAÇÃO. É VÁLIDA A INTIMAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ANPP REALIZADA APENAS AO PATRONO OU À DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO A ATUALIZAÇÃO DE SEUS DADOS E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, LXVIII; CPM, ART. 9º, II, E ART. 290; CPPM, ART. 3º, ART. 14-A E ART. 30; CPP, ART. 28-A.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, SÚMULA Nº 18; STM, IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STF, HC Nº 232.254/PE, REL. MIN. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, J. 29/4/2024; STJ, AGRG NO HC Nº 980.190/PR, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, J. 28/5/2025; STF, RE Nº 130.552, REL. MIN. MOREIRA ALVES, PRIMEIRA TURMA, J. 4/6/1991.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000830-77.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR NÃO VERIFICAR
QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA DECISÃO DA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA, QUE RESCINDIU O ANPP EM RAZÃO DO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA NELE FIRMADO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000830-77.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PECUNIÁRIA. RESCISÃO DO
AJUSTE.
DESNECESSIDADE
DE
NOVA
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE EX-MILITAR
CONTRA DECISÃO DE JUÍZO DE AUDITORIA MILITAR QUE
RESCINDIU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR
PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). A DEFESA ALEGA NULIDADE
DA RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ACUSADO E POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA
DE JUSTIFICAÇÃO APÓS O INADIMPLEMENTO DE PARCELAS
PECUNIÁRIAS REPACTUADAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A
RESCISÃO DE ANPP POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS
EXIGE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO OU SE A
INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA É SUFICIENTE; (II)
ESTABELECER SE EXISTE OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO
DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO O ACUSADO
PERMANECE
INERTE
APÓS
PRÉVIA
OPORTUNIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POSSUI NATUREZA DE
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL HÍBRIDO, CUJO CUMPRIMENTO
DEPENDE DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO RESPEITO ÀS CONDIÇÕES
LIVREMENTE AJUSTADAS.
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO IMPÕE O DEVER DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVESTIGADO PARA JUSTIFICAR O
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ANPP, UMA VEZ QUE O
BENEFICIÁRIO
É
PREVIAMENTE
ADVERTIDO
SOBRE
AS
OBRIGAÇÕES E AS CONSEQUÊNCIAS DA INADIMPLÊNCIA NO ATO
DA HOMOLOGAÇÃO.
5. A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DO
DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS SUPRE O POSTULADO DO
CONTRADITÓRIO, SENDO DEVER DO ASSISTIDO MANTER SEUS
DADOS DE CONTATO ATUALIZADOS PERANTE O SEU PATRONO.
6. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO À REPACTUAÇÃO INFINITA OU À
REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO,
ESPECIALMENTE QUANDO O BENEFICIÁRIO, APÓS JÁ TER SIDO
CONTEMPLADO
COM
AUDIÊNCIA
ANTERIOR
E
COM
REPACTUAÇÃO, MANTÉM-SE INERTE QUANTO AO PAGAMENTO
DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS.
7. O SILÊNCIO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR SOBRE O
ANPP É INTERPRETADO POR ESTE TRIBUNAL COMO "SILÊNCIO
ELOQUENTE", EMBORA SE APLIQUE O INSTITUTO NA ESPÉCIE
POR FORÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, O QUE NÃO AFASTA A VALIDADE DA RESCISÃO ANTE O
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “A RESCISÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS
PACTUADAS DISPENSA NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SE O
BENEFICIÁRIO
JÁ
TEVE
OPORTUNIDADE
ANTERIOR
DE
REGULARIZAÇÃO.
É VÁLIDA A INTIMAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ANPP
REALIZADA APENAS AO PATRONO OU À DEFENSORIA PÚBLICA,
SENDO RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO A ATUALIZAÇÃO
DE SEUS DADOS E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS.”
_______________________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, LXVIII; CPM,
ART. 9º, II, E ART. 290; CPPM, ART. 3º, ART. 14-A E ART. 30; CPP, ART.
28-A.
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, SÚMULA Nº 18; STM,
IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STF, HC Nº 232.254/PE, REL. MIN.
EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, J. 29/4/2024; STJ, AGRG NO HC
Nº 980.190/PR, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, J.
28/5/2025; STF, RE Nº 130.552, REL. MIN. MOREIRA ALVES,
PRIMEIRA TURMA, J. 4/6/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, por não
verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão da autoridade judiciária, que
rescindiu o ANPP em razão do descumprimento de obrigação pecuniária nele firmado.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), atuando na defesa do ex-Soldado do Exército
CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA, contra a decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), no exercício da titularidade, que, em 21/10/2025, nos autos do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) nº 7001216-14.2024.7.01.0001, declarou rescindido o ANPP
celebrado entre o Ministério Público Militar (MPM) e o Acusado, nos termos do art. 28-
A, § 10, do Código de Processo Penal comum (CPP) e determinou o prosseguimento regular
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000750-88.2022.7.01.0001 (HC, Evento 1) (ANPP, Evento
86).
Consta da exordial acusatória que, no dia 3/11/2019, por volta das 10h30, no
interior do alojamento do Comando de Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, na
cidade de Niterói/RJ, o Paciente foi flagrado na posse, em tese, de um cigarro confeccionado
com 1,2 g (um vírgula dois gramas) de Cannabis Sativa L. (maconha), contendo o princípio
ativo denominado tetrahidrocanabinol (THC).
Ao ser questionado, inicialmente, o ex-Sd CHRISTOPHER afirmou ser de sua
propriedade a substância apreendida. No entanto, logo depois, mudou a versão dos fatos,
afirmando tratar-se de droga do ex-Sd GABRIEL CARVALHO VIANNA.
Assim, em 21/9/2022, o MPM denunciou o Paciente como incurso nos crimes
previstos no art. 290, caput (posse de entorpecente) e no art. 214, caput (calúnia), na forma
do art. 79 (concurso material), todos do Código Penal Militar (CPM) (APM, Evento 1, Doc.
1) (ANPP, Evento 1, Doc. 5).
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3/10/2022, a Denúncia foi recebida quanto à prática, em tese, do delito de
posse de droga, tendo sido rejeitada no tocante ao crime de calúnia (APM, Evento 1, Doc. 2)
(ANPP, Evento 1, Doc. 4).
Em 9/1/2023, o Acusado foi finalmente citado nos termos da Certidão expedida
pelo Oficial de Justiça Avaliador Federal atuante no feito (APM, Evento 18, Docs. 1, 2):
“CERTIDÃO
CERTIFICO e DOU FÉ que, após inúmeras tentativas de contato com o denunciado, através
dos telefones constantes dos autos (... e ...), via chamada convencional e aplicativo whatsapp,
bem como por telegramas, conforme documento em anexo (ambos os endereços estão situados
em área de risco, na cidade de São Gonçalo/RJ), e, ainda, via mídias sociais (Linkedin e
Facebook), nesta data, por volta das 17h, recebi retorno de mensagem encaminhada pelo
Facebook, ocasião em que, em cumprimento ao contido na r. Decisão constante no item 2 do
evento 1, bem como à luz do disposto nos arts. 288 do CPPM e 8º, caput, da Resolução nº 354
de 19/11/2020, do Conselho Nacional de Justiça, citei o denunciado CHRISTOPHER
UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA (... - telefone e whatsapp da irmã) do inteiro
teor do mandado constante do item 2 do evento 1, bem como intimando-o da audiência
designada para o dia 15/02/2023, às 11h, e, ainda, encaminhando para o seu endereço
de whatsapp, a Denúncia, a r. Decisão que a recebeu e o Despacho que redesignou a data da
audiência, todos em formato pdf, dos quais ficou bem ciente.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
O Termo de ANPP foi formalizado e firmado entre o MPM, o ex-Sd
CHRISTOPHER e a DPU, “[...] nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal,
aplicável à Justiça Militar da União por força da regra inscrita no artigo 3º, alínea a, do
Código de Processo Penal Militar [...]”, ocasião em que foram fixadas as obrigações do
Imputado, as consequências do descumprimento do acordo, além da declaração de aceitação
(ANPP, Evento 2, Docs. 1, 2):
“IV - DAS OBRIGAÇÕES DO IMPUTADO
Cláusula nº 5: O IMPUTADO se compromete a pagar o valor de R$ 1.200.00 (um mil e
duzentos reais), em seis parcelas de R$ 200,00 à entidade de interesse social Casa de
Repouso Sodalício da Sacra Família (Lar das Senhoras Cegas), [...].
Parágrafo 1º: O primeiro pagamento deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias da
homologação do presente acordo.
Parágrafo 2º: O IMPUTADO fará juntar aos autos, seja por meio de sua defesa constituída,
seja por qualquer outro modo admitido pelo Juízo da Execução, os recibos/declarações de
doação mensais (ou documentos semelhantes) dos depósitos realizados em benefício da
instituição filantrópica, no prazo de dez dias após cada pagamento mencionado.
[...]
Cláusula nº 7: o IMPUTADO se compromete a comunicar, ao Juízo das Execuções Penais,
qualquer alteração de endereço, número de telefone ou e-mail, independentemente de
notificação ou aviso prévio.
V - DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cláusula nº 8: Descumprida pelo IMPUTADO qualquer condição estipulada neste acordo e
não apresentada justificativa, independente de notificação ou aviso prévio, o MPM requererá
ao juiz de direito competente a rescisão do acordo e, por conseguinte, requererá o
prosseguimento do presente feito.
Cláusula nº 09: O descumprimento do acordo de não-persecução pelo IMPUTADO
acarretará na revogação do acordo, declarando-se ciente de que, nesse caso, a confissão e
demais fontes ou elementos de prova que tiver fornecido por ocasião de sua celebração
permanecerão nos autos e poderão ser usados para todos os fins.
Cláusula nº 10: O IMPUTADO declara-se ciente de que, em caso de revogação do acordo, a
instrução penal suspensa por ocasião de sua homologação seguirá seu trâmite normal,
retomando-se, então, a contagem do prazo prescricional.
[...]
VIII - DA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO
Cláusula nº 13: o IMPUTADO declara, sob as penas da lei, que foi orientado a respeito de
seus direitos, garantias e deveres legais e que as informações prestadas por ele com relação
a este acordo são verdadeiras e precisas.
Cláusula nº 14: o IMPUTADO declara estar ciente de que a prestação de qualquer
declaração ou informação falsa poderá ser considerada descumprimento do presente acordo.
[...]
Cláusula nº 16: Nos termos do § 3º do art. 28-A do CPP, o IMPUTADO, assistido pela
Defensoria Pública da União, declara a aceitação ao presente acordo de livre e espontânea
vontade e, por estarem concordes, firmam as partes o presente instrumento em três vias de
igual forma, teor e valor jurídico.
[...]
X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
[...]
Cláusula nº 20: As partes comprometem-se, tanto nas tratativas como na execução do
presente acordo, a observar a boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil,
artigo 565 do Código de Processo Penal e artigo 501 do Código de Processo Penal Militar.”
(Grifos nossos e no original.)
Em 29/10/2024, o Conselho Julgador, por unanimidade, homologou o Termo de
ANPP, registrando as consequências do descumprimento das medidas pactuadas (ANPP,
Evento 1, Doc. 1):
“DISPOSITIVO
Destarte, diante do acordo firmado, que bem atende os requisitos de legalidade, regularidade,
adequação e voluntariedade dos termos pactuados, resolve o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade de votos, HOMOLOGAR o termo de Acordo de Não
Persecução Penal celebrado pelo Ministério Público Militar com o Acusado CHRISTOPHER
UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA, com fulcro no artigo 28-A e seus §§ do
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal, c/c o artigo 3º, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar,
para ‘aplicar’ ao referido Beneficiário acordante as aludidas condições, conforme pactuado
(evento 139, ACORDO2).
Em consequência, os presentes autos deverão permanecer suspensos - em regra, pelo prazo
de dois anos - até o cumprimento do acordo firmado ou até a sua eventual revogação;
Fica o beneficiário alertado que o descumprimento das medidas implicará, a princípio, a
retomada do curso do procedimento de persecução penal e também que as provas auto
incriminatórias produzidas pelo beneficiário poderão ser utilizadas a seu desfavor em caso
de descumprimento do acordo (já) homologado;
O cumprimento do acordo de não persecução penal não constará de certidão de antecedentes
criminais, exceto para impedir idêntico benefício no prazo de 5 (cinco) anos (§ 12);
Descumpridas quaisquer condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o MPM
deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e prosseguimento da Ação Penal já
instaurada. Superado o período de suspensão, deve o MPM se manifestar no concernente,
inclusive para a juntada das informações referentes ao cumprimento do acordo (§ 13).
Intime-se o Ministério Público Militar para que inicie a execução em autos
apartados/relacionados perante o juízo de execução, ainda que diante da identidade (‘aqui’ na
Justiça Militar) do juiz de conhecimento e o da execução (§ 6º).
Registre-se.
Cientifiquem-se o Beneficiário e a Defensoria Pública da União.
Comunique-se.
Autue-se em apartado o ANPP, com os documentos pertinentes, permanecendo a presente
APM relacionada, ‘aguardando o prazo final do aludido Acordo’, certificando-se.” (Grifos
nossos e no original.)
Ressalta-se que, conforme registrado na Ata de Homologação do ANPP, o ex-Sd
CHRISTOPHER esteve presente na audiência, assistido pela DPU (ANPP, Evento 1, Docs.
2, 3).
Por oportuno, segundo a Certidão emitida pelo Diretor de Secretaria do Juízo,
CHRISTOPHER foi intimado da decisão que homologou o ANPP, posteriormente
reincidida pelo descumprimento das obrigações avençadas (ANPP, Evento 6):
“CERTIDÃO CERTIFICO e DOU FÉ que, nesta data, por volta das 16h30, intimei
o acusado CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA [...] da r.
Decisão Homologatória do Acordo de Não Persecução Penal, constante do evento 1, do que
ficou bem ciente.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Por meio de nova Certidão do Juízo, foi registrado que, até o dia 10/1/2025, o
Beneficiário havia descumprido a obrigação estipulada no parágrafo 2º da Cláusula nº 5 do
ANPP (ANPP, Eventos 2, Docs. 1, 2; 11):
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CERTIDÃO
CERTIFICO E DOU FÉ que, até a presente data, o investigado CHRISTOPHER
UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA não juntou, aos presentes autos, os
recibos/declarações referentes a 1ª e a 2ª parcela de doação mensais de R$ 200,00 à entidade
de interesse social Casa de Repouso Sodalício da Sacra Família (Lar das Senhoras Cegas)
[...].
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Instado a se pronunciar a respeito dos termos da certidão cartorária acima, em
3/2/2025, o MPM manifestou-se no sentido de que, a teor do art. 186, § 2º, do Código de
Processo Civil (CPC)
1, fosse realizada “[...] a intimação pessoal do assistido pela DPU
[...]”, por se tratar de juntada de documentos que apenas o assistido detinha, requerendo, em
acréscimo, que fosse ressaltado, na intimação, que, em caso de novo descumprimento de
obrigação do ANPP sem a apresentação de justificativa plausível, o Parquet Militar iria
solicitar ao Juízo que fosse feita a rescisão do referido acordo, com o consequente
prosseguimento da APM, conforme previsto nas Cláusulas nºs 8, 9 e 10 do ANPP (ANPP,
Eventos 2, Docs. 1, 2; 11; 13; 18) (Grifo nosso).
Em 27/2/2025, a DPU justificou que, somente em 26/2/2025, o Beneficiário
teve condições de efetuar os pagamentos das 2 (duas) primeiras parcelas de doações,
juntando os respectivos comprovantes de transferência para a instituição filantrópica
(ANPP, Eventos 20; 23, Docs. 1, 2, 3; 25).
Em 14/4/2025, intimado a se manifestar a respeito da juntada das informações
prestadas pela DPU e dos comprovantes das doações, o MPM entendeu que restou atendida
a formalidade legal de comprovação dos pagamentos de 2 (duas) das 6 (seis) parcelas
pactuadas. Na sequência, requereu a notificação, por meio do sistema e-Proc STM, do
Denunciado/Defesa “[...] para dar cumprimento regular e no prazo legal, aos demais
pagamentos, juntando os comprovantes pertinentes conforme estabelecido no acordo de
não persecução penal”, e pugnou pelo prosseguimento do feito (ANPP, Eventos 25; 31).
Os pleitos ministeriais foram deferidos pelo Magistrado a quo, por meio do
Despacho de 25/4/2025, ocasião em que foi determinada a intimação do Beneficiário, “[...]
a fim de que prossiga no cumprimento das condições assumidas, notadamente a prevista
na cláusula 5 do referido Acordo, dentro do prazo legal [...]” (ANPP, Evento 33) (Grifo
nosso).
Em cumprimento à determinação do Juízo, em 30/4/2025, foi lavrada Certidão
informando que, na mencionada data, o ex-Sd CHRISTOPHER foi intimado do teor do
Despacho de 25/4/2025, tendo ele informado que se encontrava desempregado e sem
condições mínimas de pagamento do acordo ou até mesmo de comprar alimentos para a
família, sendo que somente naqueles dias conseguiu auferir alguma renda, e que faria contato
com a DPU para explicar a situação (ANPP, Evento 35).
Ao ter ciência da justificativa apresentada pelo Imputado, a DPU informou a
falta de êxito nos contatos e solicitou a designação de audiência de justificação antes da
tomada de decisão, em nome do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
(ANPP, Eventos 35; 39; 43).
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, a seu turno, manifestou sua concordância com a Defesa, no sentido
da relevância da audiência de justificação, a fim de melhor compreender a situação do
Beneficiário e de, possivelmente, rever os termos acordados, “[...] de forma a não tornar
impossível a manutenção de um acordo entre as partes por motivos unicamente
financeiros” (ANPP, Eventos 35; 39; 44) (Grifo nosso).
Em 28/5/2025, a autoridade judiciária deferiu o pedido, designando a data de
24/6/2025, às 16h, para a realização do ato, por meio do sistema de videoconferência
(aplicativo Zoom) e do link fornecido ao final do referido documento, e determinou fosse o
ex-Sd CHRISTOPHER intimado, pessoalmente, para ficar à disposição do Juízo na
data e horário agendados para a audiência via sistema de videoconferência (ANPP,
Evento 46).
Em 4/6/2025, o Oficial de Justiça expediu Certidão informando a
“INTIMAÇÃO POSITIVA” do Acusado, realizada, em 3/6/2025, por meio de comunicação
telefônica, na forma do art. 288 do CPPM, registrando, ainda, que o intimado recebeu o
arquivo digital do Despacho com força de Mandado (ANPP, Evento 52).
Em 24/6/2025, conforme a Ata da Audiência de Justificação, o Acusado
explicou que não estava conseguindo cumprir os termos do ANPP porque, por não ter o
Certificado de Reservista, era difícil conseguir trabalho fixo; que estava fazendo bicos para
sustentar a sua família; e que a Unidade Militar informou-lhe que o referido certificado não
poderia ser liberado pelo fato de ele estar respondendo a processo junto à Justiça Militar da
União (JMU). Na oportunidade, a Defesa requereu fosse informada à OM a inexistência de
óbice por parte do Juízo quanto à expedição do Certificado de Reservista em favor do ex-Sd
CHRISTOPHER. O MPM, por sua vez, corroborou com o pedido da Defesa, o qual foi
deferido. Por fim, o Acusado afirmou que teria condições de arcar com o pagamento de
doação à instituição de caridade no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), opção que contou
com o aval do MPM e da DPU (ANPP, Evento 55).
Em 15/7/2025, o MPM informou ao Juízo ter encaminhado o Termo da
Repactuação do ANPP e que estava aguardando a assinatura do Imputado e da DPU,
requerendo nova vista dos autos em 15 (quinze) dias, pedido este que foi deferido (ANPP,
Eventos 64; 67).
Em 1º/9/2025, o MPM peticionou ao Juízo para que fosse aberta vista à DPU
para as providências relativas ao “TERMO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (REPACTUAÇÃO)”, o que foi deferido (ANPP, Eventos 70, Docs. 1, 2; 72).
Na Certidão de 29/9/2025, a secretaria do Juízo registrou “[...] que, em
26/09/2025, transcorreu in albis, para a Defesa, o prazo legal para manifestação”, razão
pela qual o Juiz a quo determinou fosse novamente intimada a DPU para que se manifestasse
acerca do Termo de Repactuação do ANPP proposto pelo MPM (ANPP, Eventos 70, Docs. 1,
2; 76; 78).
Em 13/10/2025, a DPU informou ao Juízo que tentou contato com o ex-Sd
CHRISTOPHER através de 2 (dois) números de telefone, sem obter êxito, tendo, inclusive,
sido enviado comunicado via WhatsApp para ambos os números, sem, no entanto, a
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtenção de resposta. Por tais motivos, solicitou a intimação do Acusado para o início do
cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal via Oficial de Justiça e/ou a designação de
audiência de justificação (ANPP, Evento 81).
Em 21/10/2025, a autoridade judiciária indeferiu os pedidos formulados pela
DPU e declarou rescindido o ANPP, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, determinando o
prosseguimento regular da APM (ANPP, Evento 86):
“DECISÃO
Analisando o presente feito, verifica-se que:
O Ministério Público Militar apresentou termo de repactuação do Acordo de Não
Persecução Penal (evento 70, DOC2).
Intimada, a Defensoria Pública da União noticiou que não obteve êxito em contatar o
imputado, para solicitar a este juízo a intimação dele para início do cumprimento do
repactuado acordo de não persecução penal e/ou a designação de audiência de justificação.
Nesse contexto, cabe destacar que o imputado responde pela suposta prática do delito previsto
no Art. 290 do Código Penal Militar, tendo a denúncia sido recebida em 03 Out 22.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi celebrado, nos termos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, e homologado por este juízo em 25 Out 24.
Iniciado o cumprimento das condições, o beneficiário deixou de cumprir cláusulas
contratuais, notadamente, a prevista na cláusula 5 do referido Acordo, dentro do prazo
legal.
Realizada audiência de justificação, o MPM ofereceu termo de repactuação do ANPP.
Apesar das tentativas, a Defesa não logrou estabelecer as condições necessárias com o
imputado para a celebração de novo pacto.
Diante disso, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, verifica-se que o
imputado manteve-se inerte quanto às obrigações assumidas.
Sendo assim:
Indeferem-se os pedidos da Defensoria Pública da União.
Declara-se rescindido o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério
Público Militar e o acusado, nos termos do disposto no Art. 28-A, § 10, do CPP.
Determina-se o prosseguimento regular da ação penal correlata (nº 7000750-
88.2022.7.01.0001).
Em consequência:
Arquive-se o presente feito enviando-o à Corregedoria da Justiça Militar da União, para os
devidos fins, com posterior baixa definitiva.
Intimem-se o MPM e a DPU.
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Providencie a secretaria o traslado do presente despacho para a correspondente APM nº
7000750-88.2022.7.01.0001, com posterior remessa dos autos conclusos.” (Grifos nossos e no
original.)
Inconformada com a referida Decisão que determinou o prosseguimento regular
da APM nº 7000750-88.2022.7.01.0001, impetra a DPU o presente Habeas Corpus.
A Impetrante alega que a Decisão de rescisão do ANPP encontra-se eivada de
ilegalidade, em virtude do não cumprimento do art. 186, § 2º, do CPC, uma vez que o
Paciente não foi intimado pessoalmente, restando violados os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, tendo em vista a
falta de marcação da audiência de justificação.
Nesse sentido, requer (HC, Evento 1):
“a) Liminarmente, que concedida ordem de habeas corpus, para tornar nula a decisão do
Nobre Magistrado de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, por violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, ante a não intimação pessoal do acusado e não
designação de audiência de justificação;
b) No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar a
intimação pessoal do acusado e a designação de audiência de justificação, nos termos do
artigo 186, § 2º, CPC.”
Em 10/12/2025, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis e requisitei informações à autoridade
apontada como coatora, com o subsequente envio dos autos para manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) (Evento 8).
Em 16/12/2025, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, prestou as informações de estilo (Evento 15):
“[...]
1 - Na exordial acusatória, o Ministério Público Militar (MPM) sustentou que na madrugada
do dia 03 de novembro de 2019 o Sd NATHAN SOUZA RESENDE teria encontrado o Sd
CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA manuseando um cigarro, com
possível substância entorpecente, durante o cumprimento de serviço sentinela da hora do
plantão de alojamento, e, quando interpelado se a substância seria sua, respondeu que a
mesma pertencia ao Sd GABRIEL CARVALHO VIANNA, que não foi confirmado por este,
conforme relatado no Auto de Prisão em Flagrante.
2 - Assim, em 21 de setembro de 2022, o MPM denunciou o acusado como incurso nos crimes
previstos no art. 290, caput (posse de entorpecente) e no art. 214, caput (calúnia), na forma do
art. 79 (concurso material), todos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1, INIC1).
3 - A Denúncia foi recebida em 3 de outubro de 2022 quanto ao crime previsto no art. 290,
caput, mas rejeitada em relação ao delito de calúnia, uma vez que carece a inicial acusatória
de prova da materialidade delitiva (evento 1, RECDEN2).
4 - O Acusado foi citado em 9 de janeiro de 2023 (evento 18, CERT1).
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 - Em audiência inaugural, o Órgão Ministerial desistiu da tomada do depoimento do
ofendido, uma vez que não houve recurso do MPM da decisão que rejeitou a denúncia pelo
crime de calúnia. Foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia, tendo o órgão
ministerial se declarado satisfeito com a prova produzida. A Defesa declarou não ter
testemunhas a arrolar e concordou com a realização do interrogatório do réu. Findo o
interrogatório, abriu-se prazo do art. 427, CPPM (evento 46, ATA1).
6 - Aberta a fase do art. 427 do CPPM (diligências complementares), o MPM e a Defesa não
formularam requerimentos (evento 54, PET1 e evento 50, MANIF_MPM1).
7 - Em alegações escritas (CPPM, art. 428), o MPM requereu a condenação do acusado na
pena do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela
Portaria nº 344, de 1998, da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, combinado com
o art. 70, inciso II, alínea ‘l’, do referido Código (evento 57, ALEGAÇÕES1).
8 - A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com base no art. 439, ‘b’, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a
aplicação da atenuante prevista no Art. 72, I, do CPM, bem como a aplicação das penas do
Art. 28 da Lei 11.343/06 (evento 61, ALEGAÇÕES1).
9 - Designou-se a data de 02 de agosto de 2023 para sessão de julgamento com a participação
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército. Posteriormente, a sessão de julgamento
foi redesignada para a data de 08 de Abril de 2024 (evento 103, DESP1).
11 - Em audiência de julgamento, o MPM pediu vista para se manifestar acerca de possível
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pedido acatado pelo Juiz Relator e
pelos integrantes do Conselho de Justiça (evento 126, ATA1).
12 - Designada a data de 25 de Outubro de 2024 para audiência de análise pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército quanto à homologação da proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) (evento 179, DESP1).
13 - Na decisão do evento 199, DEC1 resolveu o Conselho Permanente de Justiça, por
unanimidade de votos, homologar o termo de Acordo de Não Persecução Penal celebrado
pelo Ministério Público Militar com o acusado CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA
DOS SANTOS SILVA, com fulcro no art. 28-A e seus §§ do Código de Processo Penal, c/c o
art. 3º, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, para ‘aplicar’ ao referido
Beneficiário acordante as aludidas condições, conforme pactuado (evento 139, ACORDO2).
14 - Nos autos da ANPP nº 7001216-14.2024.7.01.0001, no dia 04 de novembro de 2024, o
acusado foi intimado da Decisão Homologatória do Acordo de Não Persecução Penal,
constante na certidão do evento 6, CERT1.
15 - Conforme certificado no evento 11, CERT1, até o dia 10 de janeiro de 2025, o investigado
CHRISTOPHER UENDELL FERREIRA DOS SANTOS SILVA não havia juntado, aos autos, os
recibos/declarações referentes à 1ª e à 2ª parcelas de doação mensais de R$ 200,00 (duzentos
reais) à entidade de interesse social Casa de Repouso Sodalício da Sacra Família (Lar das
Senhoras Cegas).
16 - Instado a se manifestar, o MPM requereu a intimação da Defensoria Pública da União
para manifestação (evento 18, MANIF1).
17 - A Defensoria Pública da União juntou os comprovantes de 2 (duas) transferências para
instituição eleita, e acrescentou que só teve condições de adimplir a obrigação naquele
momento (evento 23, PET1).
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18 - Este Juiz relator proferiu despacho para intimar o beneficiário a fim de que prossiga no
cumprimento das condições assumidas, notadamente a prevista na cláusula 5 do referido
Acordo, dentro do prazo legal (evento 2, DOC1).
19 - Salientou, ainda, que cabe ao MPM a fiscalização do cumprimento das cláusulas
acordadas, cabendo ao Juízo intervir, somente se provocado pelo Parquet, em caso de
descumprimento do ANPP, ou ao final, para declarar a extinção da punibilidade.
20 - Devidamente intimado (evento 35, CERT1), o mesmo informou que se encontrava
desempregado e sem condições de pagamento do Acordo ou até mesmo condições mínimas de
realizar compras de alimentos para a família e que somente, naquele momento, conseguiu
auferir alguma renda.
21 - Em novo despacho (evento 46, DESP1), designou-se a data de 24 de junho de 2025 para
audiência de justificação, conforme requerido pela defesa (evento 43, PET1) e concordância
do MPM (evento 44, MANIF1).
22 - O acusado foi intimado, no dia 3 de junho de 2025, pelo número de telefone [...], e, na
forma do art. 288 do CPPM, conforme certificado no evento 52, CERT1.
23 - Em audiência de justificação, o acusado explicou que por não ter o Certificado de
Reservista era difícil conseguir trabalho fixo e que trabalhava fazendo bicos para sustentar a
família. Disse também que teria ido à Unidade Militar tentar adquirir o referido certificado e
foi informado que não poderia ser liberado por estar respondendo processo junto à Justiça
Militar da União. A Defesa pugnou para que fosse oficiada a OM para expedição do
Certificado de Reservista, uma vez que não há óbice, ainda que estivesse respondendo um
processo junto a JMU. O MPM corroborou com o pedido da Defesa, o qual foi deferido. Ao
final, o acusado pontuou que teria condições de arcar com um valor mensal de R$ 100,00
para transferência à instituição de caridade, opção que contou com o aval do MPM e da DPU
presentes (evento 55, ATA1).
24 - O Ministério Público Militar apresentou termo de repactuação do Acordo de Não
Persecução Penal (evento 70, DOC2).
25 - Intimada, a Defensoria Pública da União noticiou que não obteve êxito em contatar o
imputado, e solicitou a este juízo a intimação dele para início do cumprimento do repactuado
acordo de não persecução penal e/ou a designação de audiência de justificação (evento 81,
PET1).
26 - Ao evento 86, DEC1, decidiu-se pelo indeferimento dos pedidos da defesa e declarou-se
rescindido o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público Militar e
o acusado, nos termos do disposto no art. 28-A, § 10, do CPP, sob os fundamentos conforme
excerto:
‘Iniciado o cumprimento das condições, o beneficiário deixou de cumprir cláusulas
contratuais, notadamente, a prevista na cláusula 5 do referido Acordo, dentro do prazo
legal.
Realizada audiência de justificação, o MPM ofereceu termo de repactuação do ANPP.
Apesar das tentativas, a Defesa não logrou estabelecer as condições necessárias com o
imputado para a celebração de novo pacto.
Diante disso, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, verifica-se que o imputado
manteve-se inerte quanto às obrigações assumidas.
Sendo assim:
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indeferem-se os pedidos da Defensoria Pública da União.
Declara-se rescindido o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério
Público Militar e o acusado, nos termos do disposto no Art. 28-A, § 10, do CPP.
Determina-se o prosseguimento regular da ação penal correlata (nº 7000750-
88.2022.7.01.0001).’
27 - Dessa forma, determinou-se o prosseguimento regular da ação penal correlata (nº
7000750-88.2022.7.01.0001).
[...]” (Grifos no original.)
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifesta-se “[...] pela denegação da
ordem, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rescindiu o ANPP”
(Evento 18) (Grifo no original).
É o Relatório.

VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente ação
constitucional, razão pela qual deve ser conhecida.
Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/1988), conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
A aludida Ação tem por propósito proteger a liberdade de locomoção,
restringida ou ameaçada por ordem ilegal ou abuso de poder.
Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se a inexistência de
ordem ilegal ou com abuso de poder praticada pelo Juízo de primeiro grau.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma
vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias
previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à jurisdição da Justiça Militar da União
(JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da
JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal
militar, em observância ao princípio da especialidade.
No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação
subsidiária do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa
sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da
justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças
Armadas.
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito da Justiça comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum
(CPP), mantendo-se silente em relação ao CPPM.
Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no
art. 28-A do CPP comum aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça
Militar é porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de
forma expressa, como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.
Assim, torna-se evidente a configuração do “silêncio eloquente” do legislador
ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o
teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer.
Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas
eloquente e proposital.
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em
hibridismo normativo.
Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro MOREIRA ALVES,
em voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, in verbis:
“só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam
'silêncio eloquente' (beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese
contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o
emprego da analogia.”
2
Ressalta-se que a inaplicabilidade do ANPP, no âmbito da Justiça Militar da
União, resta sumulada por este Superior Tribunal:
SÚMULA Nº 18 - (DJe Nº 140, de 22.08.2022)
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Tal inaplicabilidade foi ratificada quando do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, com efeito
vinculante para todos os órgãos judiciários da JMU.
Não obstante o posicionamento desta Corte Castrense, há vários precedentes do
Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando a aplicação do art. 28-A, § 2º, do CPP, e do art.
3º do CPPM na JMU, in litteris:
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-
A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A
LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE
NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA
POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Supremo Tribunal Federal. Habeas
Corpus nº 232.254/PE. Relator(a): Ministro(a) EDSON FACHIN. Segunda Turma. Data de
Julgamento: 29/4/2024. Data de Publicação: 8/5/2024). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são as seguintes Decisões do STF: Habeas Corpus nº
242.371/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 10/6/2024; Habeas Corpus nº
241.795/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 27/5/2024; Habeas Corpus nº
239.323/CE, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado em 13/5/2024; Ag. Reg. no Habeas
Corpus nº 221.238/RJ, Relator Ministro NUNES MARQUES, julgado em 29/2/2024.
No entanto, apesar de o STF aceitar a incidência do art. 28-A do CPP comum na
esfera da JMU, considera que as “especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo” (Grifo nosso).
A despeito do posicionamento desta Corte Castrense, o ANPP foi celebrado e
homologado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, fixando as obrigações do Imputado, as
consequências do descumprimento do acordo, além da declaração de aceitação, a teor das
cláusulas do Termo já transcritas no relatório (ANPP, Evento 2, Docs. 1, 2).
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, temos que o cerne da questão cinge-se à revogação do ANPP nº
7001216-14.2024.7.01.0001, em razão de descumprimento do pactuado pelo ex-militar,
conforme muito bem explicitado no Parecer da PGJM da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, que adotamos como
razão de decidir (Evento 18):
“Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de ex-
Soldado do Exército Brasileiro, contra ato do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal nº 7001216-
14.2024.7.01.0001, celebrado entre o Ministério Público Militar e o acusado, nos termos do
disposto no art. 28-A, § 10º, do Código de Processo Penal, com determinação do regular
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000750-88.2022.7.01.0001, pela prática, em tese,
do delito previsto no caput do art. 290 do CPM.
Alega a douta Defesa que (i) não houve intimação pessoal do acusado, o que em afronta ao
art. 186, § 2º, do CPC; (ii) não havendo designação de nova audiência de justificação,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) o Juízo teria prosseguido à
rescisão do acordo “sem oportunizar esclarecimentos ao acusado acerca do motivo do
descumprimento”.
O Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em informações prestadas ao STM, enfatizou que: (i) o
ANPP foi devidamente homologado, após manifestação das partes; (ii) o beneficiário deixou
reiteradamente de cumprir a cláusula 5 (pagamentos mensais); (iii) mesmo após despacho
de intimação e audiência de justificação, o acusado permaneceu inerte; (iv) a DPU,
inclusive, não logrou êxito em contatá-lo, nem apresentou elementos concretos que
justificassem a ausência de cumprimento do acordo.
É o relatório. Seguem as considerações da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
I – Delimitação da controvérsia
A controvérsia submetida a exame recai sobre dois eixos principais: (i) regularidade da
decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal; (ii) necessidade, ou não, de
intimação pessoal e nova audiência de justificação.
II – Da natureza jurídica do ANPP e das consequências do inadimplemento
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante tese firmada no Tema Repetitivo
nº 1098, consolidou que o ANPP “constitui negócio jurídico processual penal dotado de
natureza híbrida, dependendo seu cumprimento da boa-fé objetiva e das condições
livremente ajustadas pelas partes”. No caso concreto, o acusado não apresentou recibos das
duas primeiras parcelas do Acordo, alegando dificuldades financeiras apenas após meses de
inadimplemento. Mesmo após tentativa de repactuação e audiência de justificação, manteve-
se descumprindo o Acordo, o que, por si só, configura fundamento suficiente para a
rescisão.
III – Da suposta necessidade intimação pessoal (art. 186, § 2º, do CPC) e da ausência de
nova audiência de justificação
A lei não impõe a necessidade de intimação do investigado, mesmo por edital, para que
justifique o descumprimento das condições pactuadas em ANPP. A jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que “não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser
intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é
previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na
audiência de homologação do acordo” (AgRg no HC n. 980.190/PR, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No rito do ANPP, a intimação da DPU acerca do descumprimento é suficiente para suprir o
contraditório, cabendo ao assistido manter seus dados atualizados junto ao seu patrono. A
impossibilidade de contato alegada pela DPU não deve paralisar a marcha processual, sob
risco de tornar o processo penal militar refém da vontade do réu de ser “encontrado”.
Ademais, conforme destacado pelo Juízo de piso, no documento acostado ao Evento 15, “o
beneficiário foi intimado e participou de audiência de justificação, inclusive com
repactuação, mas permaneceu inerte”. Portanto, a alegação de que a rescisão teria ocorrido
sem nova audiência de justificação não encontra amparo na legislação. Não existe direito
subjetivo à repactuação infinita.
A decisão que rescinde o ANPP por descumprimento de cláusula pecuniária, após prévia
tentativa de justificação, não padece de nulidade, tratando-se de exercício regular do poder
jurisdicional para dar andamento à pretensão punitiva estatal.
Diante disso, manifesta-se esta Procuradoria-Geral da Justiça Militar pela denegação
ordem, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rescindiu o ANPP.” (Grifos
nossos e no original).
Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rescindiu o ANPP nº 7001216-
14.2024.7.01.0001, celebrado entre o MPM e o Acusado, e determinou o prosseguimento
regular da APM nº 7000750-88.2022.7.01.0001.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por não verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão da autoridade
judiciária que rescindiu o ANPP, em razão do descumprimento de obrigação pecuniária nele
firmado.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382900v20 e do código CRC 9352d104.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/04/2026, às 15:45:19
1. Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.[...]§ 2º A
requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual
depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.[...]
2. STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 4/6/1991, DJ 28/6/1991 PP-08907
EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340.
7000830-77.2025.7.00.0000
40001382900 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR